Tribunal: STF
Processo: HC 242891
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tainá Fernandes Ferreira em favor de Anderson Roberto de Lima contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 920.909/SP.



    Colho do ato impugnado: 



    “ANDERSON ROBERTO DE LIMA alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pela Corte local. 



    A defesa pretende a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena em favor do paciente – condenado a 1 ano, 5 meses, 15 dias de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de coação no curso do processo –, sob o argumento de violação do entendimento da Súmula n. 440 do STJ.” (eDOC 9, p. 1)



    Na presente oportunidade, a impetrante pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente e no mérito, para que seja concedido ao paciente o regime aberto, a prisão domiciliar ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    O ato coator foi publicado em 19.6.2024, e foi juntada petição de agravo regimental em 20.6.2024



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do TJSP para a fixação do regime semiaberto: 



    “As iniciais partiram dos mínimos, 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. 



    Na segunda etapa, pela comprovada reincidência (fls. 96/101), foram elevadas, em 1/6, 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa. 



    Na derradeira, pela continuidade delitiva, correto o aumento de 1/4, quantum amparado por farta jurisprudência, consolidada pela Súmula/STJ, nº 659, perfazendo, em definitivo, 1 ano, 5 meses, 15 dias de reclusão e 13 dias-multa. 



    Quanto ao regime, mantém-se o semiaberto, tendo em vista a reincidência, o que também inviabiliza a concessão das benesses dos arts. 44 e 77, não socialmente recomendáveis.” (eDOC 5, p. 5)



    Nessa medida, o ato coator seguiu o mesmo entendimento: 



    “No caso dos autos, o réu, além de ser reincidente, ostenta maus antecedentes, o que afasta a aplicação da Súmula n. 269 do STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."” (eDOC 9, p. 2)



    Dessarte, o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Nessas hipóteses, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea para tanto.



    Ocorre que, na espécie, o paciente é reincidente, conforme amplamente ponderado nas instâncias anteriores. Nessa toada, apesar da não verificação de demais circunstâncias desfavoráveis, o entendimento até então repisado não se revela ilegal, tampouco contrário à jurisprudência desta Corte. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente